Tribunal: TJSP
Processo: 2133007-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por entender que a matéria debatida, atinente à imunidade tributária, depende de dilação probatória – Reforma do r. decisório – Cabimento do referido incidente processual por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de plano – Reconhecimento da imunidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por entender que a matéria debatida, atinente à imunidade tributária, depende de dilação probatória – Reforma do r. decisório – Cabimento do referido incidente processual por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de plano – Reconhecimento da imunidade tributária em favor da agravante, enquanto entidade cultural e educacional sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, VI, "c" – Presunção de que o imóvel configurador do IPTU é voltado às atividades essenciais da entidade não elidida pelo Município – Imunidade tributária reconhecida à agravante – Extinção da Execução Fiscal – Condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais – Recurso provido.